Tribunal: TJSP
Processo: 1010081-46.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação Cível – Cobrança de valores – Persecução pela única herdeira necessária dos alugueis referentes ao imóvel do espólio recebidos pela inventariante desde o falecimento do "de cujus" até adjudicação do bem – Sentença de procedência – Reparo para garantir à inventariante, ora apelante, abatimento das despesas comprovadamente atreladas ao imóvel e ao funeral do falecido a fim de evitar

Ementa:
Apelação Cível – Cobrança de valores – Persecução pela única herdeira necessária dos alugueis referentes ao imóvel do espólio recebidos pela inventariante desde o falecimento do "de cujus" até adjudicação do bem – Sentença de procedência – Reparo para garantir à inventariante, ora apelante, abatimento das despesas comprovadamente atreladas ao imóvel e ao funeral do falecido a fim de evitar enriquecimento ilícito da herdeira – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010081-46.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARLI
GONÇAVES XAVIER DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CAROLINE
SANTIAGO DA LUZ MATTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010081-46.2018.8.26.0006 -Voto no 0910 – JEMM - AFMB
2
Apelação no 1010081-46.2018.8.26.0006
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Apelante: Marly Gonçalves Xavier da Silva
Apelada: Caroline Santiago da Luz Mattos
Comarca: São Paulo Foro Regional VI Penha de França
Juíza: Ana Luíza Queiroz do Prado
Voto no 0910
Apelação Cível Cobrança de valores Persecução pela
única herdeira necessária dos alugueis referentes ao imóvel
do espólio recebidos pela inventariante desde o falecimento
do “de cujus” até adjudicação do bem
Sentença de
procedência Reparo para garantir à inventariante, ora
apelante, abatimento das despesas comprovadamente
atreladas ao imóvel e ao funeral do falecido a fim de evitar
enriquecimento ilícito da herdeira Sentença parcialmente
reformada Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Marly
Gonçalves Xavier da Silva em face da r. sentença lançada a fls. 413/417 dos autos de
ação de cobrança, que julgou procedente o pedido formulado para condenar a requerida,
ora apelante, (i) ao pagamento dos locativos recebidos desde o falecimento do senhor
Ronaldo (genitor da autora) em 19.4.2017 até a data da escritura pública de doação,
lavrada em 11.4.2018, observando os valores constantes na planilha de fls. 87/88, com
atualização monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir dos respectivos repasses, e
juros legais de mora à base de 1% ao mês desde a citação e (ii) ao pagamento de custas
e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor
atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
observando, contudo, o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo Estatuto Processual.
Apela a requerida alegando, em síntese, que (i) apelante e
apelada firmaram acordo verbal, por meio do qual a requerida comprometia-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010081-46.2018.8.26.0006 -Voto no 0910 – JEMM - AFMB
3
proceder o inventário extrajudicial e a autora doaria à pessoa de Priscilla (filha da ré)
50% de um imóvel deixado por Ronaldo (pai da autora e irmão da ré), com todas as
despesas pagas pelo Espólio (cuja inventariante era a apelante) e depois devolvidas com
a compensação dos alugueis, (ii) os valores recebidos à guisa de aluguel pela
inventariante, ora apelante, no período entre 19.4.2017 a 30.6.2018 (ocasião em que a
imobiliária passou a pagar 50% dos alugueis à autora) somam R$ 29.725,29, que,
abatidas todas as despesas de manutenção do imóvel, perfazem R$ 21.920,61, (iii) os
valores auferidos no período mencionado, de direito da apelada, são inferiores à
importância gasta pela apelante no inventário extrajudicial, que totalizam R$ 40.626,14,
foram pagos pelo Espólio e seriam descontados na ocasião do recebimento da herança,
indicando a apelada como devedora do montante de R$ 18.705,53, (iv) a apelante não
possuía obrigação de arcar com as despesas da casa, tampouco da apelada, fazendo-o à
época, porque detinha os recursos da herança em seu poder, porque inventariante
naquele período e (v) uma vez condenada ao ressarcimento, a apelada estará recebendo
duplamente os valores dos alugueis, a primeira por meio do adiantamento do valor para
pagamento das despesas de cartório, a segunda em razão das quantias a que se refere a
sentença.
Postula reforma integral da sentença para que sejam julgados
integralmente improcedentes os pedidos iniciais (fls. 426/234).
Recurso regularmente processado e respondido, sustentando
a apelada o acerto da sentença de primeiro grau (fls. 414/445).
É o relatório.
Comporta parcial provimento o recurso.
Depreende-se dos autos que a autora é filha única do falecido
Ronaldo Gonçalves Mattos, morto em 19.4.2017. Precisamente em 11.4.2018, a apelada
lavrou escritura de doação de 50% de um imóvel deixado pelo de cujus a Priscila
Xavier da Silva (filha da apelante, irmã do falecido).
Entende a autora que era seu direito o recebimento dos
alugueis referentes ao imóvel locado, deixado por seu genitor, desde a data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010081-46.2018.8.26.0006 -Voto no 0910 – JEMM - AFMB
4
falecimento até a data da doação e que foram irregularmente repassados à apelante.
Pois bem.
Nos termos do artigo 10 da Lei no 8.245/91, morrendo o
locador, a locação transmite - se aos herdeiros.
Desta maneira, verifica-se assistir razão à autora no que toca
à percepção dos aluguéis pagos em razão da locação do imóvel que herdou, a partir da
data de falecimento do autor.
Contudo, é incontroverso que a apelada soube do falecimento
de seu genitor somente um ano após sua morte, por meio da apelante, que nesse ínterim
foi nomeada inventariante nos autos do processo número 1017000-13.2017.8.26.0224,
que tramitou perante a 4a Vara de Família e Sucessões do Foro de Guarulhos, a ela
cabendo a administração dos bens do Espólio, inclusive o suporte de despesas
necessárias à manutenção do imóvel e pagamento de tributos (artigo 618 e 619 do
Código de Processo Civil).
Inarredável, e não há controvérsia nesse sentido, que dois
fatores devem ser levados em consideração: (i) a apelante tomou conhecimento da
existência da apelada posteriormente ao falecimento de Ronaldo, tanto que, em consulta
aos autos de inventário, verifica-se que peticionou indicando a ocorrência e requerendo
a desistência da ação, e (ii) assumiu as despesas concernentes ao imóvel no período em
que exerceu a atribuição de inventariante até a adjudicação do bem pela herdeira
necessária, ora apelada.
Realço, aliás, que, consoante consulta realizada no sítio do
Tribunal de Justiça, a sentença dos autos de no 101700-13.2017.8.26.0224 assim dispôs:
Tendo em vista que a presente ação tem como objeto o
arrolamento dos bens deixados pelo falecimento de Ronaldo Gonçalves Mattos, bem
como, a informação trazida aos autos da existência de herdeira necessária, conforme
demonstrado no documento juntado às fls.37, a qual promoveu a adjudicação do único
bem imóvel deixado pelo falecido, por meio de escritura de inventário extrajudicial, fls.
38/43, dou por prejudicado o pedido formulado às fls.46/52, devendo a peticionária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010081-46.2018.8.26.0006 -Voto no 0910 – JEMM - AFMB
5
requerer mediante a distribuição de ação própria.
HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela
inventariante (fls. 36) e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo485, VIII, do NCPC.
Evidente, portanto, que o repasse integral das verbas
locatícias à autora, desde a data do falecimento de seu genitor, até a data em que
adjudicado o bem, acabaria por ocasionar seu enriquecimento ilícito em detrimento da
apelante, que durante o período exerceu o múnus de inventariante, aparentemente sem
ter conhecimento de que o falecido possuía herdeira necessária, utilizando-se dos frutos
do bem para pagamentos das despesas a ele inerentes, conforme se apresentavam.
As despesas foram apresentadas a folhas 107/146 e
impugnadas de forma genérica pela apelada, pelo que merecem acolhimento, pois
atinentes ao imóvel e ao funeral do de cujus.
À exceção das custas relacionadas à doação, porque
favoreceu terceiro estranho à lide e é objeto de discussão em autos próprios, inafastável
que a apelante restitua à autora os valores recebidos a título de aluguel desde o
falecimento do senhor Ronaldo até 11.4.2018 (data da adjudicação do bem), abatidos os
valores comprovadamente dispendidos com o imóvel e com o funerário do falecido,
mantendo-se a incidência de correção monetária e juros de mora da forma como fixados
na sentença, porque não hostilizada neste ponto.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator